Tribunal: TJDFT
Processo: 0751674-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751674-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0706709-18.2022.8.07.0018, no qual contende com DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 254532400): Compulsando os autos, observa-se que a parte executada apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, onde requer o deferimento da gratuidade de justiça, bem como a compensação entre as dívidas e créditos que possui com o Distrito Federal, conforme Id 253121791. Intimado o Distrito Federal, manifestou-se em ID 254472876 contrariamente, alegando que não há identidade de credores, visto que os honorários sucumbenciais são devidos ao Fundo Pro-Jurídico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, tratando-se de verba privada destinada aos membros do sistema jurídico da PGDF. É o relatório. DECIDO. Da Gratuidade de Justiça Premente registrar que o sindicato atua na condição de substituto processual, de modo que a concessão do benefício da gratuidade de justiça depende da demonstração inequívoca da hipossuficiência econômica da entidade sindical. Com efeito, a documentação apresentada não revela evidente hipossuficiência, especialmente considerando o volume de servidores sindicalizados, movimentações financeira e valores a receber em outras demandas. Ao revés, o mesmo Sindicato tem ajuizado inúmeras demandas perante este Juízo, e promovido o recolhimento das custas para a presente fase. Ainda, a mesma questão acerca da gratuidade foi recentemente levada à apreciação do c. STJ por ocasião do recurso AgInt no Agravo em Recurso Especial, tendo a questão sido analisada e o requerimento indeferido sob o seguinte fundamento (ID 241699935 – pág. 92): De início, indefiro o pedido de justiça gratuita, pois, nos termos da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, pois não existe presunção legal de insuficiência de recursos na hipótese de pessoas jurídicas, o que, contudo, não restou evidenciado no caso, visto que a parte agravante se limita a sustentar a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, em razão de estar sofrendo diversos atos constritivos em face das execuções movidas pelo ente federativo, deixando de trazer aos autos quaisquer outros documentos hábeis à comprovar tal alegação. Logo, vê-se que o executado promove a juntada novamente de diversos documentos que mais uma vez não demonstram clara hipossuficiência, mas sim revelam transações de vultuosos volumes, não havendo razão para se rever o entendimento sufragado pela Corte de Cidadania. Portanto, mantenho o indeferimento da gratuidade de justiça. Da Compensação Considerando que o Fundo Pró-Jurídico não possui personalidade jurídica própria, imperioso reconhecer a legitimidade ativa do Distrito Federal para figurar no polo ativo do presente cumprimento de sentença. A compensação é a extinção parcial dos débitos quando duas pessoas forem credoras e devedoras uma das outras, conforme se observa no artigo 368 do Código Civil: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. O Distrito Federal alega que não há identidade de credores e devedores, visto que os honorários sucumbenciais são verbas destinadas aos procuradores distritais, ao passo que a dívida é do Distrito Federal. Com efeito, o cumprimento de sentença tem como objetivo a transferência dos valores ao Fundo Pro-Jurídico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, não havendo depósito direto aos procuradores, o que ocorrerá apenas após o fim do presente processo executivo. O Fundo Pró-Jurídico, apesar de ser um fundo público, não tem personalidade jurídica própria, razão pela qual não pode demandar em nome próprio. Desse modo, o Distrito Federal possui legitimidade ativa para a execução dos honorários sucumbenciais. Ademais, apesar do ingresso dos valores no Fundo Pro-Jurídico da PGDF, fato é que os valores já têm destino certo em benefício dos procuradores antes de ingressarem nos cofres públicos, não sendo possível a compensação requerida. Destaca-se que essa forma de transferência de valores é realizada para evitar prejuízos a procuradores que não atuem diretamente nas áreas que resultam em condenações em honorários sucumbenciais, como ocorre nas atividades de consultoria. Dessa forma, ao realizar o depósito em conta bancária do Fundo Pro-Jurídico da PGDF e posterior distribuição igualitária entre os procuradores, há isonomia na remuneração e incentivo ao exercício das funções administrativas. Nesse mesmo sentido, o posicionamento do eg. TJDFT já foi sedimentado pela impossibilidade de compensação de dívida do Distrito Federal com os honorários sucumbenciais devidos à PGDF: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO PELO DF. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. EXCESSO EXECUTADO EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS DE TODOS OS SUBSTITUÍDOS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO FUNDO PRÓ-JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO DF. NATUREZA ALIMENTAR E PRIVADA DO QUANTUM EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. A identidade entre credor e devedor é requisito obrigatório para o encontro de contas. 5. A verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1666184, 00125556820098070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, razão não assiste à impugnação apresentada pelo executado no ponto. Dispositivo À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao depósito do montante integral da dívida referente aos honorários sucumbenciais, sob pena de acréscimo de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10%. Realizado o depósito, defiro a transferência em favor do Fundo Pro-Jurídico da PGDF. Satisfeito o débito, dê-se baixa e arquivem-se". Em seu recurso, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender a execução até o julgamento definitivo; requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça; e, no mérito, a reforma da decisão para declarar a suspensão da exigibilidade do título judicial até a efetiva compensação do crédito do agravante nos autos no 0003668-73.2001.8.07.0001; aceitação do crédito como garantia nos presentes autos, afastando multa e honorários sucumbenciais; a declaração da compensação do crédito com os valores cobrados, extinguindo-se as obrigações até onde se compensarem, nos termos do art. 368 do Código Civil; e, subsidiariamente, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Distrito Federal para executar honorários, com extinção do cumprimento de sentença. Alega enfrentar grave risco de expropriação patrimonial caso não seja concedido efeito suspensivo, pois há possibilidade de compensação com crédito reconhecido em precatório no valor de R$ 1.273.977,42. Argumenta que os honorários sucumbenciais integram o patrimônio público do Distrito Federal, não constituindo direito autônomo dos procuradores, sendo possível a compensação. Afirma ainda que a negativa da gratuidade de justiça desconsidera a situação financeira precária do sindicato, comprovada por balanços patrimoniais, déficit acumulado superior a R$ 10 milhões, endividamento elevado e atos constritivos em execuções anteriores. Ressalta que a manutenção da decisão agravada poderá levar à insolvência da entidade sindical, prejudicando servidores substituídos. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida, ora apelante, não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária. Sobre o tema, o art. 99, §2o e §7o, do CPC, estabelece que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” – g.n. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Cumpre ressaltar que, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo, mesmo em se tratando de pessoa jurídica sem fins lucrativos. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado que demonstre a condição alegada. O julgador pode denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Isso porque, conforme prevista no § 2o do art. 99 do CPC, a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência reclama que somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2025 13:57:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador